Tribunal: STF
Processo: Rcl 60950
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Luiz Roberto Jesus de Souza em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0101214-46.2019.5.01.0024. 



    Alega o reclamante, em suma, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 709.212 (tema 608), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicada equivocadamente.



    Nesses termos, argumenta que:



    “(...) referida decisão impugnada tem por fundamento a data de aposentadoria do reclamante ,em novembro de 2010, e ainda que analisemos pelo previsto no inciso XXIX do art 7º da CF/88, seria insuficiente a afastar a autoridade do decidido nos efeitos modulatórios da sumula 608. 



    A uma, pois está colenda corte não imprimiu essa limitação. 



    A duas , a aposentadoria do autor não põe fim ao contrato de trabalho ,como preconiza o inciso XXIX do art. 7º da CF/88 a iniciar-se a contagem da prescrição bienal. 



    Nesse passo, resta violado os efeitos modulatórios conferidos a sumula vinculante 608 do C.STF em prejuízo ao direito do reclamante ,se não vejamos: 



    O reclamante postulou à ceara trabalhista depósitos do FGTS entre o período de novembro de 1998 a novembro de 2010 , sendo certo que nesse período a prescrição aplicada era a trintenária na forma artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. 



    Sendo sabido da jurisprudência pátria, que referida mudança de entendimento deu-se do Julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 709.212, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 608 da Repercussão Geral e seus efeitos em 13/11/2014. 



    Ocorre que o autor postulou requerimento de depósitos de FGTS em 04 DE NOVEMBRO DE 2019, conforme protocolo anexo, ou seja, menos de 5 anos do prazo prescricional da referida decisão com efeitos ex-nunc”. (eDOC 1, pp. 12-13 - ID: a6b20533)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a cassação deste.



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (eDOC 25 - ID: a2dfa01f)



    Citada, a beneficiária apresentou contestação (eDOC 27 - ID: ddc8cea4)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 709.212/DF (TEMA 608 DE REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DE ORIGEM ACOLHE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM RAZÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA, DE DOIS ANOS, PREVISTO NO ART. 7º, XXIX, DA CF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO.” (eDOC 39 - ID: 3fadf18e)



    É o relatório. Decido.



    Rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 709.212 (tema 608), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Nesses termos, em consulta ao andamento processual no site do TST, verifica-se a ausência de interposição de agravo interno interposto em face da inadmissibilidade do recurso extraordinário, a fim de se viabilizar o alcance da discussão neste Tribunal.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente